Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013332-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MAURO GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.008.891-83 (AGRAVANTE), DEMILSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 318.322.961-72 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONEXÃO E DE
DENUNCIAÇÃO À LIDE – PEDIDOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como bem enfrentou a decisão interlocutória do juízo singular, não se verifica identidade de pedido e causa de pedir entre as duas causas em virtude de tratarem de pedidos diversos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAURO GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no 1013573-72.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor por DEMILSON LIMA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de conexão ao feito no 1003207-71.2018.8.11.0003 e de denunciação à lide da empresa Fancar Distribuidora de Veículos Ltda.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão contraria o artigo 125, incisos I e II, do CPC, bem como o artigo 5o, LV da Constituição Federal, que trata do cerceamento de defesa.

Assevera que ajuizou demanda anterior em face de empresa Fancar Distribuidora de Veículos Ltda postulando pela rescisão do contrato de compra e venda do veículo objeto do acidente, devendo ser este feito julgado pela 2a Vara de Rondonópolis.

Defende que deve ser denunciada à lide a verdadeira responsável por indenizar, a empresa Fancar Distribuidora de Veículos Ltda, vez que, no dia do acidente, o veículo ainda se encontrava em nome da referida empresa e que o veículo apresentou defeitos em seu sistema de freios e outros itens que desligavam sem motivo aparente.

Alega que, havendo ação anterior (Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda, Cumulada com Pedido de Perdas e Danos no 1003207-71.2018.8.11.0003) que obriga o litisdenunciado a indenizar, como no caso, em ação regressiva, é cabível a denunciação à lide.

Aduz a incidência do artigo 125, II, do CPC, e que não teve culpa, mas apenas agiu em decorrência dos defeitos em seu veículo ocasionado pela má manutenção efetuada pela denunciada FANCAR.

Afirma que, ao indeferir a denunciação do terceiro verdadeiramente responsável pelos eventos danosos, o Juízo impossibilita ao Agravante buscar a verdadeira justiça.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento para o fim de determinar seja denunciada à lide a empresa Fancar Distribuidora de Veículos Ltda (que originou os eventos danosos), nos termos do artigo 125, do CPC, ou, alternativamente, seja determinada a remessa deste feito para o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em decorrência da conexão, onde tramita o feito no 1003207-71.2018.8.11.0003.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 96458957).

Sem contraminuta do agravado (ID 104956968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021